Tribunal: STF
Processo: Pet 9909
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Há litispendência e, consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito, quando constatada a identidade de partes, de causas de pedir e de pedidos de ações em curso (ainda que em maior extensão), nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, combinado com art. 485, V, do CPC.



    II – Insurgência recursal que não infirma os fundamentos da decisão impugnada.



    III- Não ocorrência da prescrição. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.